Tribunal: STF
Processo: ARE 1385999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA DO IMA/SC NO EXAME DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. SUSCITADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 23 DA LEI N° 12.016/2009. ATO OMISSIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO QUE SE RENOVA AFASTADA. ENQUANTO A OMISSÃO PERSISTIR. DECADÊNCIA AVENTADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONCESSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL EM CUMPRIMENTO A DECISÃO LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIMINA O INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIDA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 36, § 12, I, E 36-A DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009, QUE ESTABELECEM PRAZOS A SEREM OBSERVADOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO EXAME DE CADA ETAPA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. NORMAS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PREVISTOS NOS ARTS. 5º, LXXVIII, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE RECHAÇADA. SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO SEM RESPOSTA POR QUASE DEZ MESES. LAPSO QUE CONFIGURA DEMORA INJUSTIFICADA. PRETENDIDA CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. MÉTODO QUE NÃO DESCARACTERIZA A DEMORA, ALÉM DE AFRONTAR O ART. 132, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 24, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 61, § 1º, II, h; 84, II e 225, caput e § 1º, todos da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência às normas constitucionais supostamente violadas. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivos constitucionais mencionados.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse mesmo sentido destaco os RE 1.253.638, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.383.550, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



    Por fim, cabe pontuar que o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Ministro Relator